Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-79.2008.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000580-79.2008.8.14.0003

APELANTE: BANCO TRIANGULO, MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

APELADO: MARIA DO CARMO DA SILVA, JHIESSICA MODAS LTDA ME, FRANCISCO FABIO Q. DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. FEITO PARALISADO POR MAIS DE NOVE ANOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer/PA, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida contra
JHIESSICA MODAS LTDA ME e OUTROS
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo
art. 921, III e §5º do CPC/15.

Nas razões de recurso, alega o apelante que não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto o processo não ficou paralisado em virtude de sua omissão.
Acrescenta a ausência de sua intimação pessoal para prosseguimento do feito, situação que não autorizaria a aplicação da prescrição. Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo executório.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente decretada pelo Juízo
a quo
, que julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 921, III e § 5º do CPC.

Sobre o tema é cediço que para a caracterização da prescrição intercorrente no processo de execução, há de se observar a existência de inércia da parte exequente ao requerer o prosseguimento da ação proposta, de modo a perder do direito à pretensão persecutória do seu direito creditício.

Na hipótese ora analisada, observo que a execução foi proposta em 18.08.2008. Antes da citação, em 15.01.2009, as partes firmaram acordo nos autos visando a extinção da execução, o qual foi homologado em 03.11.2010. Após a referida homologação, os executados noticiaram que já haviam realizado novo acordo com a parte contrária, dessa vez em 14.09.2010, e ao mesmo tempo, requereram a retirada da restrição de seu nome do cadastro de inadimplentes, o que foi deferido pelo Juízo de origem (11.02.2011).

Em
10.04.2012
, o exequente, ora apelante, informou o descumprimento do acordo por parte da executada e requereu o prosseguimento da execução.

Foram providenciadas pesquisas BACENJUD E RENAVAN cujo resultado foi negativo, situação que levou
o Juízo de Primeiro Grau, em
05.02.2014
, determinar a manifestação do apelante, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Não houve resposta no prazo assinado e na data de
29.01.2015
, o executado tão somente informou que o Banco Triângulo (parte que originalmente propôs a demanda) cedeu ao apelante fundos de investimento e parte de sua carteira de crédito, dentre os quais o que envolve a presente ação, razão pela qual, requereu a mudança do nome da parte que constava no polo ativo da ação. Juntou substabelecimento.
Nenhum procedimento executório foi requerido.

Na sequência, em
11.03.2018
, o apelante informa nova mudança de patrocínio da causa e junta substabelecimento nesse sentido.
Mais uma vez, nenhum procedimento executório foi requerido.

Ato contínuo, em
21.01.2019
, mais uma mudança de patrocínio informada pelo apelante, seguida da apresentação de novo substabelecimento.
E novamente, nenhum procedimento executório foi requerido.

Na data de
08.06.2021
, o Juízo
a quo
determinou, via publicação oficial, que o exequente se manifestasse acerca da ocorrência (ou não) da prescrição intercorrente, haja vista a falta de qualquer manifestação da parte interessada durante anos.

Em
30.08.2021
, foi protocolizada petição do exequente discordando acerca de eventual prescrição intercorrente e informando que se o processo ficou paralisado por muito tempo, tal fato se deu em razão das atitudes da executada que se esquivava do pagamento da dívida exequenda.
Foi

nesse ato, ocorrido em 2021, que o apelante requereu novas pesquisas de ativos financeiros e acostou demonstrativo atualizado da dívida. Contudo, verifico que não houve pagamento de custas acerca das providências de pesquisa requeridas.

Em
18.07.2023
, o Juízo proferiu Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, cujo trecho da fundamentação destaco:

“(....)
Cumpridas então as formalidades legais no processo
in exame
, observo o transcurso do prazo prescricional intercorrente em favor do executado, posto que do último ato interruptivo identificado nos autos, fluíram os prazos de suspensão de 01 (um) ano, e em seguida o prazo prescricional, de 05 (cinco) anos, todos de
forma automática, e sendo neste ato reconhecido por este juízo (...)”.

Conforme se depreende do breve histórico, incontroverso que a marcha processual ficou paralisada por mais de 9 (nove) anos, sem que houvesse qualquer impulso da parte interessada no deslinde favorável da ação. Evidente que a juntada de procuração ou de substabelecimento não significa impulsionar o processo, objeto da lide, como tenta fazer crer o recorrente.

Cito precedentes desta Corte sobre o tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. FEITO PARALISADO POR QUASE 11 ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 269, IV do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial. II- In casu, verificado que em 11 de janeiro de 2003, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, a contar do vencimento do título extrajudicial (março?1995), impõe-se a observância da regra inserta no Código Civil de 2002, o qual estabelece o prazo prescricional de 05 anos para a situação vertente. III - Considerando que entre a petição de fl. 27, cujo protocolo foi datado de 24/10/2002 e o ato de fl. 29, cuja publicação no DJE se deu em 23/10/2013, tenha decorrido quase 11 anos, resta patente o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00000230419968140037 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - FLUÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UMA DÉCADA ENTRE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E A SENTENÇA - CONFIGURADA A INÉRCIA DO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00092770919958140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2018)

Por outro lado, em relação à alegada ausência de intimação pessoal do credor para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, ao contrário do que informa o recorrente em seu apelo, registre-se que o Juízo
a quo
determinou intimação com essa finalidade que, aliás, foi devidamente respondida.

Logo, uma vez incontroversa a paralisação do processo por mais de 9 (nove) anos e cumprida a determinação para manifestação do exequente, escorreita a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente
do crédito exequendo, em respeito ao que disciplina o comando do artigo 921 do CPC/15
.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém, 25/04/2024